Tribunal: TJSP
Processo: 1012342-33.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
do voto – Correção necessária – Onde constou, às fls. 248: "COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada em motivo do próprio comprador (dificuldades financeiras) ... – Necessidade de majoração para 20% do valor pago – Sentença mantida." – Leia-se: "COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada em motivo do próprio comprador (dificuldades financeiras) ... – Necessidade de majoração para 20% do valor pago – Sentença reformada.". – Acolhimento para o fim de corrigir inexatidão material.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para majorar o percentual de retenção e fixar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, sem, contudo, acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais – Necessidade de declaração do ponto.

SUCUMBÊNCIA – Sentença que impõe os respectivos ônus às corrés, fixada a verba honorária no percentual mínimo de 10%, a incidir sobre o montante a restituir – Sucumbimento da requerida, seja porque vencida no pedido principal (rescisão do contrato), seja porque pretendida retenção de percentual muito maior que o fixado, querendo fazer vingar o disposto pelo contrato – Inexistência de motivo para modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012342-33.2017.8.26.0001; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

10/03/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão incidiu em erro material no texto da ementa do voto – Correção necessária – Onde constou, às fls. 248: "COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada em motivo do próprio comprador (dificuldades financeiras) ... – Necessidade de majoração para 20% do valor pago – Sentença mantida." – Leia-se: "COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão fundada em motivo do próprio comprador (dificuldades financeiras) ... – Necessidade de majoração para 20% do valor pago – Sentença reformada.". – Acolhimento para o fim de corrigir inexatidão material.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para majorar o percentual de retenção e fixar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, sem, contudo, acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais – Necessidade de declaração do ponto.

SUCUMBÊNCIA – Sentença que impõe os respectivos ônus às corrés, fixada a verba honorária no percentual mínimo de 10%, a incidir sobre o montante a restituir – Sucumbimento da requerida, seja porque vencida no pedido principal (rescisão do contrato), seja porque pretendida retenção de percentual muito maior que o fixado, querendo fazer vingar o disposto pelo contrato – Inexistência de motivo para modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Embargos parcialmente acolhidos.